Tribunal: TJDFT
Processo: 0730754-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730754-74.2021.8.07.0001 APELANTE: WIGBERTO FERREIRA TARTUCE, RONDINELLY DE JESUS CABRAL APELADO: LUIZA HELENA VELOSO TARTUCE, RADIO ATIVIDADE FM LTDA DESPACHO Não consta dos autos o comprovante de recolhimento do preparo da apelação dos réus, conforme determina o art. 1007, caput, do CPC. Assim, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC, aos apelantes-réus para, em 5 dias, realizarem o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 23 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora